Tribunal: TJMT
Processo: 1010111-14.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010111-14.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Sustação/Alteração de Leilão, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO PAIVA - CPF: 302.225.166-15 (EMBARGANTE), DENIR DE SOUZA NANTES - CPF: 528.937.311-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARA CASSAR DECISÃO QUE, EM AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR EXCEDENTE EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL JÁ EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, REJEITA PEDIDO DE DESCONTO DE GASTOS COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS – RECONHECIMENTO, PELO TRIBUNAL, DE QUE A DECISÃO REJEITOU O PEDIDO À FALTA DE RESPALDO PROBATÓRIO DA AFIRMAÇÃO DE EXISTÊNCIA DAS ALUDIDAS DESPESAS POR ERRO DA SECRETARIA – FALTA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO BANCO AOS AUTOS FÍSICOS ANTES DA DECISÃO JUDICIAL – RECONHECIMENTO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DECISÃO CASSADA “
EX OFFICIO
” – ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO “
EXTRA PETITA
” – INOCORRÊNCIA – CONTRADIÇÃO POR SUPOSTA INDUÇÃO DO JUÍZO A ERRO – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Deve ser cassada decisão que, à falta de provas de sua ocorrência e quantificação, rejeita pedido de desconto de despesas administrativas suportadas pelo credor e fixa o valor excedente a ser restituído ao devedor após expropriação de bens se, como no caso dos autos, restou demonstrado que o credor protocolizou tempestivamente petição com documentos demonstrativos do dispêndio desses valores, mas a peça não foi anexada aos autos por erro atribuível aos servidores do Poder Judiciário. 2. “A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos autos” (REsp 1145636/SC). 3. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por CARLOS ROBERTO PAIVA contra o v. acórdão que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1010111-14.2021.8.11.0000, interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., para cassar a r
. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que nos autos da ação de “
Restituição de Valor Excedente em Leilão Extrajudicial
”, já em fase de “
Liquidação de Sentença
”

(Proc. no 0003106-95.2016.8.11.0011), proposto pelo embargante contra o Banco/embargado, acolhera o pedido de liquidação, e fixara em R$ 54 mil o “
valor correspondente ao saldo remanescente entre o valor do débito que originou a presente lide e o valor da venda do imóvel extrajudicial
”, por entender que,
“
considerando o transcurso do tempo e a divergência entre as datas de atualização dos valores,
(há)
necessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial, na origem, para refazimento do cálculo, agora considerando a demonstração e quantificação das despesas administrativas pelo Banco
”
(cf. Ids. no 90236976 e 116138482).

O embargante sustenta que, “
induzida a erro pela instituição financeira
”, a Turma Julgadora proferiu acórdão “
extra petita
”, porque “
o pedido inicial no reclamo recursal foi para anular a decisão que acolheu o pedido de liquidação e para que o juízo de piso apreciasse prova juntada nos autos, porém, a decisão embargada deferida é diversa do pedido inicial, posto que, reformou e não anulou a decisão de liquidação de sentença
” (sic – cf. Id. no 116824456 - Pág. 5/6).

Explica, em tópico denominado “
da contradição – do induzimento do juízo a erro
”, que, conforme “
a Ata e Recibo de Arrematação
”, provam que houve pagamento de R$ 68 mil, sendo R$ 17 mil a título de sinal, e que “
o arrematante pagou a comissão do leiloeiro
(no)
valor de R$ 3,4 mil
”, mas “
o Banco tenta ludibriar o entendimento da Colenda Câmara porque quando se refere ao suposto débito de R$ 16.442,94
(...)
não juntou nenhum documento que compra essa despesa
”.

Prossegue dizendo que, na realidade, ele, embargante, “
já descontou o valor de R$ 14 mil referente ao débito que tinha com a instituição embargada
”, e por isso “
requereu a restituição do valor de R$ 54 mil
(...)
quando ajuizou a ação
”, e arremata dizendo que, “
por matéria de contradição quando da análise da documentação e da fundamentação no processo
”, devem ser acolhidos dos Embargos de Declaração (sic – cf. Id. no 116824456 - Pág. 7/8).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para que esta Corte reconheça “
que houve o julgamento extra petita, para fixar a decisão nos limites requeridos no Agravo de instrumento pelo embargante, bem como, para eliminar a contradição, reconhecendo que a C. Câmara fora induzida a erro pelo embargado
” (sic – cf. Id. no 116824456 - Pág. 9).

Nas contrarrazões, o Banco/embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. no 119437966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O v. acórdão embargado deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco sob os seguintes fundamentos:

“Leitura dos autos de origem mostra que, em 19/05/2019, após trânsito em julgado da sentença de parcial procedência do pedido e condenação do Banco/réu/agravante à restituição do “
valor excedente obtido no leilão extrajudicial, descontando-se o montante do crédito tomado, com as devidas atualizações até a data do leilão, e as despesas administrativas com a realização da venda extrajudicial
”, o autor/agravado formulou pedido de “
Liquidação de Sentença pelo Procedimento Comum
” (cf. Ids. no 41391085 - pág. 19/22 e 41391088 - pág. 67/71 dos autos de origem).

Citado, o Banco apresentou contestação em 11/10/2019, dizendo que “
o imóvel fora vendido após o segundo leilão
(...)
, ou seja, após a declaração de quitação do débito, de forma que não há que se falar em existência de saldo credor em favor do requerente
”; pontuando que suportou “
despesas administrativas
(...)
no valor
(desatualizado)
de R$ 18.454,13
”, e pedindo remessa dos autos à Contadoria Judicial, já que “
o presente pedido de liquidação não contou com nenhum cálculo, tampouco com discriminação dos valores a serem executados
” (cf. Id. no 41391088 - pág. 91 a 41391089 - pág. 3 dos autos de origem).

Todavia, apesar de mencionar diversas vezes que as despesas administrativas seriam provadas pelos documentos em anexo, não juntou àquela contestação qualquer reforço probatório, tanto que a contestação foi juntada às fls. 181/185 dos autos físicos na origem e, já na lauda seguinte, fls. 186, verifica-se manifestação do autor/agravado (cf. Id. no 41391089 - pág. 5 dos autos de origem).

Sobreveio, em 11/11/2019, a r. decisão agravada, da qual se destacam os seguintes fundamentos:

“Com efeito, cabível, in casu, a liquidação da sentença proferida nos próprios autos, para tornar líquidos os valores a que pleiteia o liquidante em face do liquidado, nos termos da condenação imposta à parte devedora.

Nesse diapasão, os documentos carreados aos autos pelo requerente evidenciam que houve, de fato, valor excessivo na venda extrajudicial do imóvel, pelo que restou decidido em sede sentença a quo e, posteriormente confirmado em decisum de segunda instância.

De outra sorte, quanto aos supostos valores apresentados pela liquidada, referentes a despesas administrativas, verifica-se que a mesma não logrou êxito em comprová-las. Pelo contrário, limitou-se a permanecer no campo das alegações
.

In hipóthesi, extrai-se dos autos que o liquidante contraiu do liquidado um débito no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). Do inadimplemento deste, realizou-se a venda do imóvel apresentado como garantia no valor de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais), em sede de leilão extrajudicial.

Neste aspecto, verifica-se ser incontroverso o fato de que o quantum debeatur objeto dos autos somente alcançaria certeza e liquidez quando da apresentação dos dispêndios administrativos referentes à realização da venda extrajudicial do imóvel objeto de leilão. Desta sorte, tem-se que a diferença entre o valor angariado com a venda do referido imóvel face ao valor do débito em voga, equivale ao montante de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais). (...)

Desta feita, ACOLHO o pedido de liquidação proposto pelo requerente, de modo que FIXO o quantum debeatur no importe de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), valor correspondente ao saldo remanescente entre o valor do débito que originou a presente lide e o valor da venda do imóvel extrajudicial”
(cf. Id. no 41391089 - pág. 19/23 dos autos de origem –
grifei
e
destaquei
).

Ocorre que, somente após a prolação da decisão agravada e sua juntada aos autos que ainda tramitavam fisicamente perante o Juízo em Primeiro Grau é que a Secretaria providenciou a juntada da petição protocolizada pelo Banco em 18/10/2019, uma semana depois da contestação e pouco menos de um mês antes da decisão agravada.

Nessa petição anexada tardiamente aos autos, o Banco requestava justamente “
a juntada dos documentos, em anexo, a fim de auxiliar na liquidação da sentença
” (cf. Id. no 41391089 - pág. 25 a 41391841 - pág. 41 dos autos de origem), e, conforme as razões recursais, são precisamente estes os “
documentos comprobatórios das despesas administrativas que deveriam ser descontados dos cálculos
” (cf. Id. no 90236973 - pág. 9 dos presentes autos recursais).

Referidos documentos, que já constavam nos presentes autos recursais desde a interposição (cf. Id. no 90236980 e 90236981), efetivamente indicam dispêndio de valores e os quantificam em R$ 18.454,13 (R$ 16.442,90 + R$ 870,00 + R$ 522,50 + R$ 218,73 + 400,00), e não foram impugnados pelo autor/agravado, que, mesmo intimado para contrarrazões, deu silêncio como resposta.

Todavia, considerando o transcurso do tempo e a divergência entre as datas de atualização dos valores, admito necessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial, na origem, para refazimento do cálculo, agora considerando a demonstração e quantificação das despesas administrativas pelo Banco.

Pelo exposto, provejo o recurso para cassar a r. decisão agravada e, admitindo a demonstração e satisfatória quantificação das despesas administrativas, ordenar
remessa dos autos à Contadoria Judicial, na origem, para refazimento do cálculo do valor liquidando”.

Como se vê, o v. acórdão embargado admitiu que, por erro da Serventia do Juízo de origem, os documentos apresentados pelo Banco só foram juntados aos autos após a prolação da decisão agravada, e que somente em razão desse equívoco é que o MM. Juiz rechaçou a tese bancária de que suportou despesas administrativas com a realização do leilão extrajudicial.

O v. acórdão embargado anotou, também, que, mesmo tendo os documentos sido apresentados quando da interposição do Agravo de Instrumento, o agravado/embargado não se manifestou sobre eles.

O que se vê da interposição dos presentes declaratórios é que o autor/embargado finalmente pretende impugnar os documentos apresentados pelo Banco como provas das despesas administrativas a serem descontadas do valor remanescente a ser restituído após a expropriação de bens, revelando, assim, nítido intuito de rediscussão da matéria, sob pretexto de que o acórdão embargado ficou marcado por contradição.

Relembro, todavia, que
o
eg. STJ já consolidou o entendimento de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos autos
”
(REsp 1145636/SC)
, e, no caso, não há qualquer contraposição de ideias,
conflito lógico entre as proposições decisórias,
ou contraste entre a fundamentação e o dispositivo do aresto embargado.

Sucede, porém, que a pretensão de rediscussão da matéria é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1a, 2a, 3a e 4a Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. IPTU. LOTEAMENTO. ZONA URBANA. LEI MUNICIPAL. ART. 32, §§ 1o E 2°, DO CTN. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. ERRO DE PREMISSA. AFASTAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso” (STJ – 1a Turma – EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1256880/SP – Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES – j. 19/10/2021, DJe 21/10/2021).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida” (STJ – 2a Turma – EDcl no AgInt no REsp 1937541/PE – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 29/11/2021, DJe 02/12/2021).

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos” (STJ – 3a Turma – EDcl no REsp 1955890/SP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

“
EMENTA:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA. FORTUITO EXTERNO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.

1. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar vício porventura existente no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Embargos de declaração rejeitados” (STJ – 4a Turma – EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1016802/RJ – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

No mesmo sentido, recentíssimos precedentes das colendas 1a e 2a Seções da Corte Cidadã:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Consoante o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado ou, ainda, para correção de erro material, não se revelando meio idôneo para fazer prevalecer o entendimento do embargante quanto à matéria já decidida. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida" (EDcl no AgRg no AREsp 859.232/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 31/5/2016). 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (STJ – 1a Seção – EDcl no AgInt no MS 27.433/DF – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 30/11/2021, DJe 03/12/2021 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - REDISCUSSÃO DO JULGADO - AUSÊNCIA DE CONFLITO. 1. Os embargos de declaração, a teor das disposições do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, são inviáveis quando inexiste obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 1.1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. Recurso dotado de caráter manifestamente infringente. Inexistência de demonstração dos vícios apontados, objetivando à rediscussão da matéria, já repetidamente decida” (STJ – 2a Seção – EDcl no AgInt no CC 170.634/RJ – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 30/11/2021, DJe 02/12/2021).

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente intuito de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito
os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022